Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002203-37.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (RECORRENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MAXWEL CAETANO DE MESSIAS - CPF: 083.870.464-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS - PRIMEIRO CRIME - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - VERSÕES DA VÍTIMA E RECORRENTE - DIVERGÊNCIA -
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
NÃO EVIDENCIADA - ARESTO DO TJMT -
DOLO DE MATAR - INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE - DECLARAÇÃO DE MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO DA VÍTIMA - CONCLUSÃO DE LAUDO PERICIAL - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - DESCLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO FATO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE - SEGUNDO CRIME -

VÍTIMA LESIONADA NOS DEDOS DA MÃO - AGRESSÃO CESSADA SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS -
INTENÇÃO DE MATAR NÃO DEMONSTRADA -
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE JUSTIFICADA - JULGADO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR AS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE E PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

Se não evidenciado, de forma inequívoca, que o agente repeliu injusta agressão, atual e iminente, a absolvição sumária afigura-se impertinente (TJMT, N.U 1011160-61.2019.8.11.0000).

Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar do recorrente, a circunstância da vítima ter sido atingida em região vital mostra-se insuficiente para manter a pronúncia por homicídio qualificado. (TJSP, RSE no 0000589-19.2017.8.26.0544)

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(TJMT, RSE no 52746/2018)

Reclassificados os fatos pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar as penas, em concurso material, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição quanto à dosimetria (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059; RSE no 68200/2014), considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2o).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002203-37.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ITIQUIRA

RECORRENTE(S):

RANIERY RIBEIRO LOPES

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por RANIERY RIBEIRO LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação penal (Código 62946), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e dissimulação e tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, do CP – (fls. 282/285).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa quanto à primeira tentativa de homicídio; 2) não haveria indícios suficientes de autoria na segunda tentativa; 3)
“em nenhum dos fatos teve a intenção de matar”
.

Pede o provimento para ser absolvido sumariamente do fato 1 e despronunciado do fato 2. Subsidiariamente, desclassificadas as tentativas de homicídio para lesões corporais.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 302/321).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ITIQUIRA pugna pelo provimento parcial (fls. 328/348).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 350).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso para desclassificar
“o crime de homicídio tentado (nas duas imputações) para lesão corporal grave e lesão corporal leve”
, respectivamente (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 361/366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“PRIMEIRA IMPUTAÇÃO

[...] a vítima e o denunciado trabalhavam juntos, sendo que, em 31 de agosto de 2018, RANIERY RIBEIRO LOPES teria encontrado a vítima na Rua Joao Batista Vidotti no bairro Santo Antônio, nas proximidades do bar “Forró do Tody” e oferecido uma carona à vítima MAXWEL CAETANO DE MESSIAS, tendo este aceitado.

Já na residência da vítima MAXWEL CAETANO DE MESSIAS, enquanto esta pegava roupas em seu guarda-roupas, foi surpreendida pelo acusado que, à traição, dissimulando até então amizade – que dificultou a defesa do ofendido, já que o réu dissimulou amizade que que entrasse e permanecesse na residência da vítima -, bem como aproveitou-se do momento propício, desferiu-lhe de maneira completamente inesperada, golpes com arma branca (canivete) no abdômen e região submaxilar (proximidades do pescoço), conforme prontuário de internação hospitalar (fl. 19). [...]

SEGUNDA IMPUTAÇÃO

Contumaz em seu intento homicida, no dia 2/2/2019, por volta as 04h00min, no trecho urbano da Rodovia MT 299, localizado no bairro Goiás, próximo ao Bar da Darci, nesta cidade de Itiquira, o denunciado RANIERY RIBEIRO LOPES, consciente da ilicitude de sua conduta, agindo com animus necandi, tentou novamente contra a vida da vítima MAXWEL CAETANO DE MESSIAS, não tendo o resultado morte se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia RANIERY RIBEIRO LOPES como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2o, III, IV, c/c art. 14, II e

art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II. na forma do 69, todos do Código Penal [...]”
(Claudio Angelo Correa Gonzaga, promotor de Justiça – fls. 5/8)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A materialidade restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas, boletim de ocorrência de (fls. 12/17), termo de apresentação espontânea (fl. 23), ficha de internação hospitalar (fls. 34/37), prontuário médico (fls. 58/88) e laudo pericial (fls. 90/94).

De outra banda, sem antecipar qualquer juízo de mérito, cuja análise caberá ao Conselho de Sentença, existem também INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA em face do réu RANIERY RIBEIRO LOPES.

O acusado quando interrogado em sede da Delegacia quanto em Juízo, confessou a autoria do primeiro fato [...]

A confissão foi validada pelos demais elementos de cognição coligidos aos presentes autos, especialmente a prova testemunhal, a qual indica o acusado como o autor dos dois crimes.

A vítima Maxwel Caetano de Messias, informou [...]

Nesse sentido a testemunha Cláudio dos Santos Silva relatou [...]

Além disto, a testemunha Alessandro Lourenço da Silva [...]

Insta salientar, que a vítima não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente, qual seja: após ter sido atingido, a vítima obteve êxito em ser socorrida.

Assim, diante de tudo que nos autos constam e diante das provas testemunhais colhidas durante a instrução processual, outra solução não resta senão o encaminhamento da acusação para julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Imperioso salientar que nessa fase processual aplica-se o princípio in dubio pro societatis, não sendo necessária a certeza quanto à autoria do delito. [...]

A qualificadora da tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, restou delineada, pois com o arrimo das provas, evidencia-se que o acusado após ferir a vítima em regiões vitais, evadiu-se do local, contudo antes, anunciou à vítima que iria deixá-la “morrer agonizando na casa”.

Por seu turno, a qualificadora à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível à defesa do ofendido também restou demonstrada no bojo dos autos, pois com o arrimo das provas testemunhais, evidencia-se que o acusado em relação ao primeiro fato tentou ceifar a vida da vítima enquanto esta pegava roupas em seu guarda-roupa, momento em que fora surpreendido pelo acusado que, à traição, dissimulando até então amizade desferiu-lhe de maneira completamente inesperada golpes com arma branca (canivete) no abdômen e região submaxilar (proximidades do pescoço). Já em relação ao segundo fato o acusado foi golpeado de surpresa, quando virou-se e viu o acusado novamente agindo mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente no ataque pelas costas, desferindo-lhe um golpe de faca.

No caso em tela, as qualificadoras descritas e articuladas na denúncia guardam relação com o caso, sendo aconselhável que o réu seja pronunciado com elas, para que o Conselho de Sentença possa examinar o caso em sua plenitude e dar a ele a melhor e mais correta solução.

Portanto, presentes os requisitos legais, imperativa a pronúncia do réu nos exatos termos da denúncia e de seu aditamento, para que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]

Com essas considerações e fundamentos, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para PRONUNCIAR RANIERY RIBEIRO LOPES [...] pela prática da infração penal prevista no art. 121, §2o, incisos III e IV c/c o art. 14, inciso II, e art. 121, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular desta Comarca.”
(Aroldo Jose Zonta Burgarelli, juiz de Direito – fls. 282/285).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Prontuário de Internação Hospitalar (fls. 38/42), Espelho da Autorização de Internação Hospitalar (fls.

63/93), Laudo Pericial no 200.1.02.2019.007113-01 (fls. 94/97) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 98),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheu-se o depoimento da vítima Maxwel Caetano de Messias (fls. 23/24 e 34/35), das testemunhas Claudio dos Santos Silva (fls. 52) e Cleverson Diego Serafim de Morais (fls. 55/56), e o interrogatório do recorrente RANIERY ROBEIRO LOPES (fls. 28/29).

Em Juízo, foram ouvidos
Maxwel Caetano de Messias, vítima,
Abdel Diego Cáceres Azad, Edson Nascimento dos Santos, Claudio dos Santos Silva, Cathiusse Soares de Almeida Garcez, Alessandro Lourenço da Silva, Cleverson Dyego Serafim de Morais, Marlon Sávio de Souza e Sergio Francisco Barretos, testemunhas,
assim como interrogado RANIERY ROBEIRO LOPES, recorrente
(Relatório de Mídias de fls. 354/356).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- a vítima Maxwel Caetano de Messias era colega de trabalho do recorrente
RANIERY ROBEIRO LOPES

e teria com ele uma dívida relacionada
“a dois plantões de obra”
(fls. 29);

- no dia 31.8.2018, aproximadamente 10h, na residência da vítima, localizada na rua José Alves de Araújo, no 332, bairro Jardim Planalto, Município de Itiquira, o recorrente desferiu 2 (dois) golpes de canivete que atingiram Maxwel Caetano de Messias nas regiões “mentoniana” e “flanco direito”, conforme
Laudo Pericial no 200.1.02.2019.007113-01 (fls. 94/97) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 98)
;

- no dia 2.2.2019, por volta das 4h, “no trecho urbano” da Rodovia MT 299”, bairro Goiás, Município de Itiquira, o recorrente desferiu um golpe de “punhal” que lesionou a vítima na
“face anterior do segundo e terceiro dedo da mão esquerda”
(fls. 94/97 e 98);

- a vítima
Maxwel Caetano de Messias, na Delagacia de Polícia, afirmou que
“foi pegar umas roupas no guarda-roupas e RANYERI, sem nenhuma discussão ou excplicação, lhe esfaqueou”
; na segunda vez,
“RANYERI desferiu um golpe de faca para lhe matar, mas colocou a mão na frente e segurou a arma, ficando com seus dedos cortado”
(fls. 34/35). Em Juízo, asseverou, mais de uma vez, que o recorrente não queria matá-lo, tanto no primeiro quanto no segundo fato, pois caso quisesse teria continuado a lhe desferir os golpes, o que não ocorreu (
Relatório de Mídias de fls. 354/356);

- Abdel Diego Cáceres Azad, médico responsável pelo atendimento da vítima, asseverou, na instrução, que a lesão causada no pescoço da vítima
“não era profunda, mas superficial”
e não
houve qualquer risco de morte por choque hemorrágico decorrente da
“lesão das visceras”
(
Relatório de Mídias de fls. 354/356);

- o recorrente alegou, tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, ter agido em legítima defesa, na primeira tentativa de homicídio, visto que a vítima tentou lhe agredir com um canivete, mas não teve a intenção de matar a vítima nas duas oportunidades que desferiu golpes de arma branca
(
Relatório de Mídias de fls. 354/356).

Dito isso, passa-se à análise dos crimes separadamente.

Da primeira tentativa de homicídio
[em 31.8.2018]

As
únicas versões do fato criminoso são as narradas pela vítima e pelo recorrente, as quais são divergentes, a ensejar dúvida sobre a alegada excludente de ilicitude de legítima defesa.

Registre-se que não houve testemunha presencial desse fato, de modo que a dinâmica do delito não resultou demonstrada.

S
e não evidenciada, de forma inequívoca, que o agente repeliu injusta agressão, atual e iminente, a pretendida absolvição sumária afigura-se impertinente (TJMT, N.U 1011160-61.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2019).

Quanto à intenção do recorrente, constata-se que a vítima foi atingida por arma branca nas regiões
mentoniana e flanco direito
(fls. 94/97 e 98).

A lesão na região mentoniada foi superficial, conforme declaração prestada judicialmente pelo
médico Abdel Diego Cáceres Azad, CRM 7745, responsável pelo atendimento da vítima
(
Relatório de Mídias de fls. 354/356).

Por sua vez, a região do flanco abriga órgãos vitais, dentre os quais o rim direito (Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Flanco_direito - acesso em 6.4.2020).

Por essa razão, os golpes desferidos com objeto perfurocortante podem indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE no 114181/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.12.2015; N.U 1005042-69.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.7.2019).

Todavia, a vítima não sofreu risco de morte, consoante se extrai do

Laudo no 200.1.02.2019.007113-01 (fls. 94/97), a
afastar a letalidade dos ferimentos.

Ademais, a agressão ocorreu em contexto de embriaguez voluntária; os golpes foram cessados espontaneamente; o recorrente tinha conhecimento de que a vítima se encontrava com vida ao deixar o local do crime; a vítima destacou, judicialmente acreditar que o recorrente não queria lhe matar
(
Relatório de Mídias de fls. 354/356).

Sopesados os elementos fáticos-probatórios, a circunstância da vítima ter sido atingida na região em região vital mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrente e, consequentemente, manter a pronúncia (TJSP, RSE no 0000589-19.2017.8.26.0544 - Relator: Des. Sérgio Coelho - 14.9.2018).

Por efeito, impõe-se desclassificar o fato para lesão corporal grave.

Isso porque um dos ferimentos provocados pelo golpe de canivete ensejou
“intervenção cirúrgica medindo aproximadamente 19 (dezenove) centímetros, que vai do epigástrio ao hipogástrio”
, embora o Laudo Pericial no 200.1.02.2019.007113-01 restou prejudicado quanto à incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias,
“em decorrência do lapso temporal entre o fato e o exame”
(fls. 94/97), como bem pontuado pelo promotor de Justiça [Dr. Cláudio Ângelo Correa Gonzaga] e pela procuradora de Justiça [
Silvana Correa Vianna
].

Ademais, a vítima declarou trabalhar como servente de obra (fls. 23), a denotar desempenho de atividade laborar que exige esforço físico intenso, rotina e ritmo pesado e, por consequente, tempo considerável de afastamento para recuperação da lesão (Análise Ergonômica do Trabalho do Pedreiro e Servente. Disponível em:
http://www.abepro.org.br/bi blioteca/TN_STP_241_401_317 82.pdf
- acesso em 6.4.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”

(RSE no 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Da segunda tentativa de homicídio
[em 2.2.2019]

A vítima foi lesionada com um “punhal” no segundo e terceiro dedos da mão esquerda (fls. 94/97 e 98) e a agressão cessou sem a intervenção de terceiros, consoante declaração da própria vítima, na fase judicial (Relatório de Mídias de fls. 354/356).

Nesse quadro, não está demonstrada a intenção de matar.

Logo, mostra-se justificável a
desclassificação do segundo fato para lesão corporal leve, visto que as
lesões não resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função (TJMT, N.U 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020).

Nesse quadro de reclassificação dos fatos pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar as penas, em concurso material, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição quanto à dosimetria (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE no 68200/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015), considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a tentativa de homicídio [fato 1] para lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1o, I) e a tentativa de homicídio [fato 2] para lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020